Tribunal: TJDFT
Processo: 0716173-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716173-05.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DURVAL ROSA DE BRITO D E C I S Ã O Itapeva XI Multicarteira FIDC - NP peticionou, em ID no 55370692, requerendo a substituição processual para figurar no polo ativo da presente demanda, sob o argumento de que houve cessão de crédito, anexando os documentos necessários. Vale notar que o termo de declaração de cessão teve o reconhecimento de firma dos diretores e superintendente executivo nos aludidos documentos de ID no 55370701 Assim, restou efetivamente comprovada a cessão de crédito mediante documento registrado em Cartório, dotado de fé pública. Dessa forma, defiro o pedido de substituição processual do autor, nos termos requeridos na petição de ID no 55370692. Após, prossiga-se com o julgamento do processo. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator